Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-85.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
13/09/2023
Número: 0600382-85.2023.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 19/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600382-85.2023.6.16.0000, impetrado por
Alessandro Silveiro, Bruno Augusto Gonçalves Vianna, Sylvio Lourenço da Silveira Filho, Maria
Augusta Olçiveira de Souza , Thielen Bus, Rógerio Oscar Botelho e Alessandra Raffaelli Boito em
favor do paciente Claudio Dirceu Eberhard, contra decisão proferida pelo Juiz Eleitoral da 3ª Zona
Eleitoral Especializada, dos autos n.º 0600127-55.2022.6.16.0003, alegando que o paciente
submeteu-se a coação ilegal. Alega que a defesa requereu perante ao juízo da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Foz do Iguaçu a revogação da cautelar pessoal da apreensão do passaporte do
Paciente bem como a restituição dos itens apreendidos quando do cumprimento do mandado de
busca e apreensão .(Requer a concessão de habeas corpus para que seja cassada a decisão
proferida pelo Juiz Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral Especializada, dos autos n.º 0600127-
55.2022.6.16.0003 e, em consequência, determinada a imediata restituição do passaporte do
Paciente. Ref: Autos de Prisão preventiva (autos n.º 5000626-83.2018.8.16.0000).;CauInomCrim
0600012-34.2022.6.16.0003; CauInomCrim 0600013-19.2022.6.16.0003; CauInomCrim 0600014-
04.2022.6.16.0003; CautInomCrim 0600015-86.2022.6.16.0003; IP 0600016-71.2022.6.16.0003;
CauInomCrim; 0600127-55.2022.6.16.0003.0600011-49.2022.6.16.0003).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO DIRCEU EBERHARD (PACIENTE)
ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO (ADVOGADO)
ROGERIO OSCAR BOTELHO (ADVOGADO)
ALESSANDRO SILVERIO (IMPETRANTE)
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA (IMPETRANTE)
SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO (IMPETRANTE)
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)
THIELEN BUS (IMPETRANTE)
ROGERIO OSCAR BOTELHO (IMPETRANTE)
ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO (IMPETRANTE)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43716160
12/09/2023
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.438

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600382-85.2023.6.16.0000 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
PACIENTE: CLAUDIO DIRCEU EBERHARD
ADVOGADO: ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO - OAB/PR91728
ADVOGADO: ROGERIO OSCAR BOTELHO - OAB/PR26174
IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVERIO
IMPETRANTE: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA
IMPETRANTE: SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO
IMPETRANTE: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: THIELEN BUS
IMPETRANTE: ROGERIO OSCAR BOTELHO
IMPETRANTE: ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO
IMPETRADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - HABEAS CORPUS. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
CONTEMPLANDO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E
DO PASSAPORTE DO PACIENTE, RETIDO COMO MEDIDA CAUTELAR
DIVERSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS CUJO OBJETO SE RESTRINGE À
LIBERAÇÃO DO PASSAPORTE. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO
POR JUIZ INCOMPETENTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.
APREENSÃO DO PASSAPORTE. VIOLAÇÃO DO DIREITO
FUNDAMENTAL DE IR E VIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO
PASSAPORTE AO PACIENTE.

1. Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, não cabe Habeas Corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado (Precedente STJ HC nº 811.245/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas)

Num. 43716160 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a
impetração de Habeas Corpus, no caso de restrição ao direito fundamental de
ir e vir causado pela retenção do passaporte do paciente. (Precedente RHC
n. 97.876/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão).

3. Havendo decreto de prisão por juiz incompetente, substituído por medida
cautelar diversa da prisão, resta configurada a coação ilegal passível de
ordem de Habeas Corpus de ofício, para determinação de devolução do
passaporte apreendido do paciente.

4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar
a restituição do passaporte ao paciente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus crime, impetrado pelos advogados Alessandro
Silvério, Bruno Augusto Gonçalves Vianna, Sylvio Lourenço da Silveira Filho, Maria
Augusta Oliveira de Souza, Thielen Bus, Rogério Oscar Botelho e Alessandra Raffaelli
Boito em favor do Paciente Cláudio Dirceu Eberhard, cujo objetivo é cassação da
decisão proferida pelo Juiz Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR, nos autos nº
0600127-55.2022.6.16.0003, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos e,
em consequência, seja determinada a restituição do passaporte do Paciente.

Quanto ao cabimento, os impetrantes alegam que a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de admitir a impetração de Habeas
Corpus para discutir a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em
vista que eventual descumprimento das cautelares, pode acarretar a decretação de nova
prisão preventiva.

Em relação aos fatos, relatam que: a) no dia 11/04/2018 a 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, decretou a prisão preventiva do ora Paciente,
então Prefeito do Município de Santa Terezinha de Itaipu, nos autos nº 5000626-
83.2018.8.16.0000; b) a defesa do Paciente impetrou Habeas Corpus perante o Superior
Tribunal de Justiça, em face do decreto prisional, que foi autuado sob o nº HC 451.346; c)
no dia 28/05/2018, o e. Relator, proferiu decisão liminar naquele feito, concedendo a
ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, fixando medidas cautelares
Num. 43716160 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

previstas no artigo 319 do CPP, mantendo a medida de suspensão do exercício de cargo
e determinando o recolhimento do passaporte do Paciente; d) a entrega do passaporte
ocorreu perante a Secretaria da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, no
dia 04/06/2018; e) no dia 04/09/2018 a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou
a liminar prolatada no HC nº 451.346, concedendo a ordem em definitivo; f) em
15/02/2022 a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Agravo em Recurso
Especial nº 1.921.112/PR, declarou a incompetência da Justiça Comum Estadual, com
consequente declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos nº
0022569-47.2018.8.16.0000; g) no dia 23/03/2022 a defesa requereu perante o juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu a revogação da cautelar pessoal de
apreensão do passaporte do Paciente, bem como a restituição dos itens apreendidos
quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão; h) instado a se manifestar, o
Ministério Público Estadual opinou pela incompetência da Justiça Comum Estadual para
apreciar o requerimento, sendo o pedido acolhido e declinada a competência para esta
Justiça Eleitoral; i) o feito foi distribuído por dependência aos autos nº 0020890-
82.2019.8.16.0030 (PJE nº 0600011-49.2022.6.16.0003), em trâmite na 3ª Zona Eleitoral
de Curitiba-PR; e j) o juízo coator indeferiu o pleito da defesa, razão pela qual impetraram
o presente Habeas Corpus.

No mérito asseveram, em síntese: a) a existência de coação ilegal (art. 648, I,
do CPP) na decisão do juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR; b) que a partir da
decisão proferida pela 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Declaração no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.921.112/PR a
medida cautelar pessoal perdeu a eficácia, porque anulados todos os atos decisórios
proferidos no feito principal, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum
Estadual para o processamento e julgamento do respectivo caso penal; c) considerando-
se que a medidas cautelares só existem para assegurar o normal desenvolvimento e a
eficácia do processo principal, uma vez sendo declarada a nulidade de todos os atos
decisórios deste, por consequência lógica, as cautelares a ele vinculadas perdem a sua
eficácia, pois o acessório segue o principal; d) trata-se o caso de nulidade derivada (art.
573, § 1º do CPP), eis que a declaração de nulidade dos atos decisórios do feito principal
atinge também os atos decisórios que impuseram medidas cautelares a ele vinculados; e
e) há excesso de prazo da medida cautelar de apreensão do passaporte, tendo a entrega
do documento em juízo já completado mais de 05 (cinco) anos, de modo que a sua
manutenção indefinida não é compatível com o direito fundamental à duração razoável do
processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e nem com a necessidade e adequação da
respectiva medida, a teor do que dispõe o art. 282, I e II, do CPP.

Pugnam pela concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja cassada
a decisão proferida pelo Juiz Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR, nos autos nº
0600127-55.2022.6.16.0003 e, em consequência, seja determinada a imediata restituição
do passaporte do Paciente.

O Juiz da 3º Zona Eleitoral de Curitiba-PR prestou informações (ID
43630455).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus sob dois fundamentos, a saber: a) a inadequabilidade do meio,
uma vez que a decisão que indeferiu a devolução do passaporte teria caráter definitivo,
Num. 43716160 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

de modo que o instrumento processual adequado para atacá-la seria o recurso criminal
eleitoral (art. 362 do CE); e b) impossibilidade de supressão de instância, eis que a tese
do alegado excesso de prazo seria inovação recursal, o que caracterizaria inadmissível
supressão de instância.

No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que: a) a
decisão do Superior Tribunal de Justiça foi específica em abordar o alcance da nulidade
dos atos decisórios em relação à ação penal, notadamente ao "declarar a nulidade dos
atos decisórios proferidos neste processo", não havendo qualquer menção de extensão
dos seus efeitos às medidas cautelares; b) não há que se cogitar flagrante ilegalidade na
liberdade de locomoção do paciente, tampouco violação ao direito da duração razoável do
processo; c) não há disposição legal que restrinja os prazos das medidas cautelares
diversas da prisão; e d) já houve pedido do Ministério Público de 1º grau, juntado nos
autos principais (PJe n° 0600011-49), de ratificação de todos os atos decisórios proferidos
pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pelo Juízo da Vara Criminal de Foz do Iguaçu, o que
reafirma a necessidade de indeferimento da ordem.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminar de não cabimento do Habeas Corpus:

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de Cláudio Dirceu
Eberhard contra decisão proferida pelo Juízo da 3º Zona Eleitoral de Curitiba, nos autos
n.º 0600127-55.2022.6.16.0003, que indeferiu o pedido de restituição de bens
apreendidos e do passaporte do Paciente.

Na hipótese, Cláudio Dirceu Eberhard formulou pedido de restituição de bens
apreendidos e do seu passaporte, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Foz do
Iguaçu/PR, nos autos de Restituição de Coisas Apreendidas nº 0008208-
90.2022.8.16.0030, os quais foram posteriormente remetidos à Justiça Eleitoral e
autuados na classe Cautelar Inominada Criminal sob o nº 0600127-55.2022.6.16.0003,
distribuídos à 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.

A decisão do Juízo da 3ª Zona Eleitoral foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos, requerido por
CLAUDIO DIRCEU EBERHARD, em que pleiteia a restituição de seu
passaporte, apreendido após determinação da 2ª Câmara Criminal do TJ-PR,
em razão da decretação de medida cautelar diversa da prisão nos autos do
HC nº 451.346/PR, bem como dos bens apreendidos quando do cumprimento
de mandado de busca e apreensão nos autos de PROJUDI sob nº 0023023-
27.2018.8.16.0000 (Id 106645404, fls. 2-4).

Requereu, em suma, a restituição dos bens apreendidos, tendo em vista a
Num. 43716160 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

anulação de todos os atos decisórios proferidos nos feitos relacionados à
Operação Saruê quando do julgamento dos Embargos de Declaração no
AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.921.112/PR pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, em razão do reconhecimento da incompetência
da Justiça Comum Estadual.

Conforme consta no ID 113561965, o Ministério Público informa que "O
presente feito não comporta deferimento. Ao contrário do afirmado, não se
extrai do acórdão exarado nos Embargos de Declaração no AgRg no Agravo
em Recurso Especial nº 1.921.112/PR os efeitos pretendidos pelo requerente.
O item 5 da ementa está assim redigido: "5. Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de proclamar a incompetência da
Justiça Comum Estadual e declarar a nulidade dos atos decisórios proferidos
neste processo." (Id 106645404, fls. 53)

O ilustre agente ministerial destaca que: "A referida decisão foi prolatada no
âmbito da própria ação penal, a qual perante esta Justiça Especializada
possui o nº 0600011-49.2022.8.16.0003 (a qual este pedido está associado
no sistema PJ-e). Isto fica claro quando se analisa a primeira decisão lançada
no referido agravo regimental, ora em anexo. Logo a decisão foi específica
com relação aos alcances da nulidade dos atos decisórios APENAS na ação
penal, não havendo nenhuma menção ou extensão às cautelares. Ora, só
pode ser considerado nulo aquilo que expressamente foi declarado, sendo
vedada a extensão desfreada dos efeitos a todos os autos da denominada
Op. Saruê, de maneira automática, sob pena de violação ao princípio do
devido processo legal e da segurança jurídica".

O agente ministerial fundamentou seu entendimento e anexou aos presentes
autos lição de Aury Lopes Jr.:

"Todo e qualquer ato defeituoso somente será elevado à categoria de "nulo"
quando for verificada a violação do princípio por ele assegurado e não for
passível de ser sanado pela repetição. Mas não basta isso: é necessária uma
decisão judicial que reconheça a nulidade. Então nulidade só existe após uma
decisão judicial[1] (LOPES JR., Aury. Direito processual penal - 11ª ed. - São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 839. (Grifo nosso)."

Deste modo, o agente ministerial conclui: "os atos processuais são
considerados válidos até que tenham a sua ineficácia declarada
expressamente por órgão jurisdicional competente. Não há, portanto, até ao
presente momento, decisão expressa declarando nulas as decisões das
cautelares, de forma que o pedido defensivo está fundamentado em bases
fáticas equivocadas."

Por fim, o parquet assevera: "Caso outro seja o entendimento deste d. Juízo,
requer-se seja o presente feito suspenso até prolação de decisão quanto ao
pleito ministerial constante no ID 105807360 de ratificação dos atos
decisórios."Vieram-me os autos conclusos. Decido.

Num. 43716160 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

A presente Medida Cautelar foi, inicialmente, proposto a 3ª Vara Criminal da
Comarca de Foz do Iguaçu/PR e, posteriormente, declinada a competência
para esta Justiça Eleitoral Especializada (Id 106645404, fls. 62).

A Defesa de CLAUDIO DIRCEU EBERHARD requereu, em síntese, a
restituição dos bens apreendidos, tendo em vista a anulação de todos os atos
decisórios proferidos nos feitos relacionados à Operação Saruê quando do
julgamento dos Embargos de Declaração no AgRg no Agravo em Recurso
Especial nº 1.921.112/PR pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Comum Estadual
(Id 106645404, fls. 52-56).

Tenho que assiste razão ao representante ministerial em seu parecer quando
registra: "Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim
de proclamar a incompetência da Justiça Comum Estadual e declarar a
nulidade dos atos decisórios proferidos neste processo. (...) Não há, portanto,
até ao presente momento, decisão expressa declarando nulas as decisões
das cautelares. (...) A referida decisão foi prolatada no âmbito da própria ação
penal, a qual perante esta Justiça Especializada possui o nº 0600011-
49.2022.8.16.0003 (a qual este pedido está associado no sistema PJ-e). Isto
fica claro quando se analisa a primeira decisão lançada no referido agravo
regimental, ora em anexo. Logo a decisão foi específica com relação aos
alcances da nulidade dos atos decisórios APENAS na ação penal, não
havendo nenhuma menção ou extensão às cautelares".A decisão do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Declaração no AgRg no Agravo
em Recurso Especial nº 1.921.112/PR, prolatou decisão no âmbito da referida
Ação Penal (PJe 0600011-49.2022.8.16.0003), tendo o decisum sido
específico com relação a esta ação penal. Vale dizer, a decisão foi clara com
relação ao alcance da nulidade dos atos decisórios somente na respectiva
ação penal, não havendo nenhuma menção ou extensão às cautelares.

Desse modo, só pode ser considerado nulo o que foi expressamente
declarado, vedada a extensão indiscriminada dos efeitos a todos os autos da
denominada "Operação Saruê" de maneira automática, sob pena de grave
violação ao princípio do devido processo legal e da segurança jurídica.

Nessa esteira, a decisão abrange apenas o processo principal, PJe nº
0600011-49.2022.6.16.0003, não alcançando os autos PJe associados, a
saber:

CauInomCrim 0600012-34.2022.6.16.0003;

CauInomCrim 0600013-19.2022.6.16.0003;

CauInomCrim 0600014-04.2022.6.16.0003;

CauInomCrim 0600015-86.2022.6.16.0003;

IP 0600016-71.2022.6.16.0003;

Num. 43716160 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

CauInomCrim 0600127-55.2022.6.16.0003.

Portanto, continuam válidos todos os atos praticados nos autos acima
nominados (12-34, 13-19, 14-04, 15-86, 16-71 e 127-55) até que,
eventualmente, sua eventual ineficácia seja expressamente declarada por
órgão jurisdicional devidamente investido de competência para essa
finalidade.

Intime-se, via Sistema PJe.

Demais diligências necessárias."

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus sob dois fundamentos. O primeiro a respeito da
inadequabilidade do meio, asseverando que a decisão que indeferiu a devolução do
passaporte, teria caráter definitivo, de modo que o instrumento processual adequado para
atacá-la seria o recurso criminal eleitoral (art. 362 do CE). O segundo no tocante à
impossibilidade de supressão de instância, arguindo que a tese do alegado excesso de
prazo, seria inovação recursal, o que caracterizaria inadmissível supressão de instância.

O presente Habeas Corpus, substitutivo de recurso criminal eleitoral, não
merece ser conhecido.

No caso, a decisão sobre a qual o paciente se insurge, trata-se de decisão
definitiva para a qual cabe recurso próprio.

Nessa linha, tem-se que o recurso cabível das decisões definitivas, ou com
força de definitivas, proferidas por juiz singular no processo penal comum é o de apelação
previsto no art. 593, II, do CPP. Todavia, no âmbito eleitoral, diante do princípio da
especialidade, é cabível o recurso criminal previsto no art. 362 do Código Eleitoral.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALORES E SEQUESTRO DE BENS.
IMPUGNAÇÃO. RECURSO CRIMINAL PREVISTO NO ART. 362 DO CE.
CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE, DA CELERIDADE E DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CPP. OPÇÃO DE APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS NO TRIBUNAL AD
QUEM. NÃO INCIDÊNCIA. RITO DOS ARTS. 266 E 268 DO CE.
APLICABILIDADE. ARESTO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. Na espécie foi empregada a técnica do ampliative distinguishing, por restar
demonstrado que o fato de os precedentes citados se referirem a decisões
condenatórias não é suficiente para afastar sua aplicação no presente caso -
em que determinado o bloqueio de valores e sequestro de bens -, a partir da
exposição dos motivos pelos quais ambos os pronunciamentos são
impugnáveis mediante o recurso criminal previsto no art. 362 do Código
Num. 43716160 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

Eleitoral.

2. Como se nota dos trechos da decisão agravada, procedeu-se à
demonstração da pertinência da ratio decidendi dos precedentes
mencionados (AgR-AI nº 654-74/PR e AgR-AI nº 726-52/RJ) ao caso
concreto, de maneira que não se há de falar em ausência de fundamentação
por inobservância ao disposto no art. 489, § 1º, V, do Código de Processo
Civil e em errônea aplicação do enunciado de Súmula nº 30/TSE.

3. Existe previsão expressa quanto ao rito dos recursos criminais
eleitorais - alusiva à exigência de sua interposição mediante petição
devidamente fundamentada, na forma dos arts. 266 e 268 do Código
Eleitoral -, fruto de escolha legislativa direcionada à concretização do
respeito aos princípios da duração razoável do processo e da
celeridade, que deve conduzir a tramitação dos feitos eleitorais, a
afastar a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Penal
relativamente ao ponto. Dessa forma, mesmo que se entendesse cabível
a apelação na espécie, como defende o agravante, sua tramitação
deveria observar os dispositivos referenciados acima.

4. Decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz
singular, impugnáveis no processo penal comum mediante apelação
nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal também são
atacáveis no âmbito eleitoral por meio do recurso criminal previsto no
art. 362 do Código Eleitoral.

5. Não houve interpretação extensiva na espécie, pois a conclusão decorreu
de previsão expressa do tema e dos princípios reitores do sistema específico
eleitoral e, ainda que assim não fosse, o seu emprego não seria vedado,
tendo em conta o disposto no art. 3º do Código de Processo Penal.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE Agravo Em Recurso Especial Eleitoral nº 060013275, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 220, Data 29/11/2021).

De outro lado, há que ser considerado que diante da utilização crescente e
sucessiva do Habeas Corpus, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE
CADÁVER E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESAFORAMENTO. ARTS. 427 E
428 DO CPP. PLEITO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DÚVIDA FUNDADA EM RELAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A
CAUSA. MOTIVOS CONCRETOS E RELEVANTES QUE COMPROMETEM
Num. 43716160 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

O JULGAMENTO POPULAR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de
que não cabe Habeas Corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.

(...)

5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar
o desaforamento do julgamento dos Autos n. 0003684-89.2019.8.16.0148,
devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definir a Comarca para a
qual o processo deverá ser desaforado.

(STJ HC n. 811.245/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023)

Assim, diante da inadequação da via eleita, o não conhecimento da
impetração é medida que se impõe.

II. Habeas Corpus de Ofício:

Não obstante o posicionamento acima exarado, sedimentou-se nas cortes
superiores o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, EXCETO quando a ilegalidade apontada é flagrante e refira-se à liberdade
de ir e vir, hipótese em que se descortina a possibilidade de concessão da ordem de
ofício.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, citando-se os seguintes julgados: HC 535.063, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020; HC 313.318/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgamento em 7/5/2015, HC 321.436/SP, Sexta
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 19/5/2015, AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018.

Não destoa desses entendimentos o Tribunal Superior Tribunal Eleitoral:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DE ARREGIMENTAÇÃO DE
ELEITOR OU BOCA DE URNA (ART. 39, § 5º, DA LEI 9.504/97). WRIT.
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGRA.
Num. 43716160 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

DESCABIMENTO. EXCEÇÃO. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União
em favor de Eduardo Brandão de Jesus contra ato em tese coator do TRE/SP
que, nos autos da Ação Penal 505-72, determinou a execução provisória de
pena restritiva de direitos imposta ao paciente, condenado pela prática do
crime previsto no art. 39, § 5º, da Lei 9.504/97 (arregimentação de eleitor ou
boca de urna), sem que tenha havido trânsito em julgado do aresto
condenatório.

2. A teor da jurisprudência desta Corte Superior e do c. Supremo
Tribunal Federal, não se conhece de Habeas Corpus quando manejado
como sucedâneo de recurso previsto no ordenamento jurídico ou de
revisão criminal, ressalvando-se, porém, hipóteses excepcionais em que
seja possível conceder a ordem de ofício em caso de flagrante
constrangimento ilegal. Precedentes.

3. Na espécie, não se constata ilegalidade a justificar concessão da ordem,
pois esta Corte Superior, na linha do posicionamento do c. STF, entende que
a execução provisória da pena restritiva de direitos após decisum de segunda
instância, ainda que pendente o trânsito em julgado, não ofende o princípio
constitucional da presunção de inocência. Precedentes. Ressalva de
entendimento deste Relator.

4. Habeas Corpus não conhecido.

(TSE Habeas Corpus nº 060106023, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 246, Data 13/12/2018)

Portanto, inexiste óbice para que, de ofício, este tribunal analise a existência
de ilegalidade flagrante e, caso constatada, a ordem seja concedida.

Importante consignar, de início, o âmbito de conhecimento do presente
habeas corpus, porquanto menos extenso do que o objeto apreciado e julgado na decisão
atacada de primeiro grau.

Com efeito, a ação cautelar contemplou diversos pedidos o que culminou com
a decisão de indeferimento: a) da restituição do passaporte, apreendido após
determinação da 2ª Câmara Criminal do TJ-PR, em razão da decretação de medida
cautelar diversa da prisão nos autos do HC nº 451.346/PR; e b) da liberação dos bens
apreendidos quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos de
PROJUDI sob nº 0023023-27.2018.8.16.0000.

A causa de pedir no presente writ restringe-se ao seguinte, como deduzido na
Num. 43716160 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

inicial do writ:

"Isto posto, após a minuciosa análise do writ e da documentação que o
instrui, requer-se a concessão de habeas corpus para que seja cassada a decisão
proferida pelo Juiz Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral Especializada, no Id. 114636713 dos
autos n.º 0600127-55.2022.6.16.0003 e, em consequência, determinada a imediata
restituição do passaporte do Paciente".

A reputada ilegalidade a ser apurada no caso em análise restringe-se aos
vícios derivados da medida cautelar diversa da prisão nos autos HC nº 451.346/PR e,
nesta extensão, na decisão impugnada pelo presente habeas corpus. Ao delimitar a
questão na inicial, os efeitos da presente decisão não repercutem quanto ao
indeferimento da liberação dos bens apreendidos.

Submete-se à apreciação nesta oportunidade apenas a decisão que negou a
liberação do passaporte.

É preciso assentar,ainda, que o habeas corpus se afigura como via
processual adequada para a análise do pedido de restituição do passaporte.

Primeiro, porque a apreensão do documento, por si só, limita a liberdade de
locomoção do Paciente na medida que inviabiliza sua saída para outros países.

Depois, porque o recolhimento do passaporte do Paciente constitui-se como
uma das cautelares previstas no art. 319 do CPP, fixada como substituição à sua prisão
preventiva e, por consequência, em caso de descumprimento, pode acarretar nova
decretação da prisão.

A apreensão do passaporte do Paciente se deu como medida cautelar
diversa da prisão, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
HC nº 451.346, em acórdão de relatoria do e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que
foi assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO EM CONCURSO DE AGENTES.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCUSSÃO. OPERAÇÃO "SARUÊ". PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS PARA A
PRISÃO PREVENTIVA E DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS.
S U F I C I Ê N C I A D A S P R O V I D Ê N C I A S M A I S B R A N D A S .
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 3. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA,
RATIFICANDO A LIMINAR, SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do Habeas Corpus, passaram a restringir
sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
Num. 43716160 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

2. No caso, embora graves os supostos delitos imputados, constata-se que as
condutas praticadas, em tese, pela suposta organização criminosa encontram
íntima relação com a possibilidade de atuação dos seus membros dentro da
esfera pública. Além disso, tanto a prisão preventiva quanto a medida
cautelar de suspensão do exercício dos cargos públicos exercidos por alguns
dos investigados foram justificadas pela necessidade de prevenir a destruição
de provas, prejudicando as investigações, ou a reiteração delitiva. Entretanto,
havendo identidade de fundamentos, deve-se concluir pela suficiência da
medida mais branda.

3. Segundo se extrai das condutas imputadas, a medida de afastamento do
cargo público é suficiente para evitar a possível reiteração dos atos ilícitos
descritos, dado o já mencionado relacionamento entre estes e o uso espúrio
da coisa pública. Existem, igualmente, outras cautelares que podem ser
conjugadas.

4. Do mesmo modo, quanto à necessidade de garantia das investigações,
soma-se à já demonstrada suficiência da medida cautelar de suspensão do
exercício dos cargos, o fato de que sobreveio o oferecimento da denúncia,
estando os atos investigatórios, portanto, concluídos. Recorde-se, aliás, que
foram deferidas e implementadas, inclusive, buscas e apreensões.

5. Entretanto, é fato que os atos imputados são graves, trazendo prejuízos
concretos e evidentes às vítimas diretamente envolvidas, além de danos
severos - ainda que menos manifestos - aos demais destinatários da atuação
pública. Desse modo, é necessário equilibrar a proteção dos direitos do
paciente com os interesses da população, garantindo que as medidas
cautelares sejam suficientes para obstar a reiteração de atos ilícitos.

6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para,
ratificando a medida liminar anteriormente concedida, manter a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III e IV
do art. 319 do CPP, mantendo, ainda, a medida de suspensão do exercício
de cargo público e determinação de recolhimento de seu passaporte,
caso existente, sem prejuízo de fixação de outras medidas que se
mostrarem necessárias, ou ainda de nova decretação da prisão em caso de
descumprimento.

(HC n. 451.346/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 13/9/2018.)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Habeas
Corpus, instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de
locomoção, é via processual adequada para a análise de eventual ilegalidade relativa à
apreensão de passaporte. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO
Num. 43716160 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E
PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO
ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO
CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional
vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização
excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se
vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte
é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso
concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas
corpus via processual adequada para essa análise.

(...)

(RHC n. 97.876/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018)

Passa-se à análise da ilegalidade.

Na hipótese, como relatado, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Paraná decretou a prisão preventiva do ora Paciente, então Prefeito do Município de
Santa Terezinha de Itaipu nos autos nº 5000626-83.2018.8.16.0000.

A defesa do Paciente impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal
de Justiça contra o decreto prisional, que foi autuado sob o nº HC 451.346 e, no dia
28/05/2018, o e. relator, proferiu decisão liminar naquele feito, concedendo a ordem para
revogar a prisão preventiva, fixando medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
mantendo a medida de suspensão do exercício de cargo e determinando o recolhimento
do passaporte do Paciente. A entrega do passaporte ocorreu perante a Secretaria da 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná no dia 04/06/2018. Posteriormente, a
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a liminar prolatada no HC nº 451.346,
concedendo a ordem em definitivo.

Na sequência, em 15/02/2022, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.921.112/PR declarou a incompetência da
Justiça Comum Estadual, com a consequente declaração de nulidade dos atos decisórios
proferidos nos autos nº 0022569-47.2018.8.16.0000.

A Constituição Federal determina que a prisão do indivíduo deve se dar por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI, da CF).

Heráclito Antonio Mossin ensina que "havendo decretação da prisão,
preventiva ou temporária, por juiz incompetente cabível será o Habeas Corpus como
remédio para corrigir a coação ilegal que pesa sobre o indivíduo".

Assevera o jurista que:

Num. 43716160 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

"(..) se a prisão decretada pela autoridade absolutamente incompetente deu-
se quando instaurado o processo, embora os atos processuais praticados
pelo iudex suspectu e incompetente ratione materiae e personae sejam tidos
como inexistentes por falta de jurisdição, a coação ilegal terá lugar no inciso
VI do art. 648 do CPP, que cuida do processo manifestamente nulo, por
ausência de um de seus pressupostos: um órgão investido de jurisdição." (
Habeas Corpus. 9ª ed.; Editora Manole; p. 133)

O Habeas Corpus de ofício está previsto no art. 654, § 2º, do Código de
Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 654. O Habeas Corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em
seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

(...)

§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem
de Habeas Corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém
sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Nessa linha de entendimento, constata-se dos autos que a decisão originária
que impôs o decreto prisional, o qual posteriormente foi substituído por medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP, foi proferida por Juiz absolutamente
incompetente, como deliberou o STJ no Ag Reg no REsp nº 1921112/PR e, por
consequencia, configura ato ilegal, apto a ser extirpado por via do habeas corpus.

O argumento adotado pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral para denegar o pedido
foi de que a decisão proferida no STJ no Ag Reg no REsp nº 1921112/PR se referiu
apenas aos atos do processo principal (0600011-49.2022.6.16.0003) não alcançando os
autos de ação cautelar no bojo do qual extraiu-se a deliberação que decretou a
apreensão do passaporte.

A distinção delineada pelo Magistrado de primeiro grau não se sustenta pois,
apesar de certa autonomia das cautelares, como é o caso da prisão preventiva, elas não
deixam de ser meramente instrumentais, uma vez que servem à realização da função
jurisdicional precípua, ou seja a cognitiva e executória. Nessa medida, tendo sido
declarada a incompetência da Justiça por onde tramita o processo principal,
automaticamente, as medidas cautelares também são nulas por decorrerem de
autoridade incompetente.

Registre-se que, no processo civil, a independência das cautelares é mais
acentuada, permitindo a veiculação em processo autônomo, enquanto, no processo
penal, a medida cautelar é totalmente dependente e não implica em relação jurídica
processual diversa.

Segundo a doutrina de Guilherme Madeira Dezem:

"No processo civil a tutela cautelar pode ser veiculada por meio de processo
autônomo distinto do processo de conhecimento. Já no processo penal não
há esta previsão. As medidas cautelares são veiculadas nos próprios autos
Num. 43716160 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

do inquérito policial ou do processo e não dão origem a nova relação jurídica
processual. Assim, no processo penal tem-se a veiculação de medidas
cautelares, mas não a existência de verdadeiro processo cautelar (neste
sentido é a posição também de Gustavo Badaró e Tucci).Dezem, Guilherme
Madeira. Curso de processo penal [livro eletrônico] / Guilherme Madeira
Dezem. -- 8. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021.Dezem,
Guilherme Madeira.

Nessa mesma linha de intelecção, revestem-se as cautelares do caráter da
acessoriedade, ou seja, seguem a sorte da medida principal.

Novamente, invoca-se a lição de Guilherme Madeira Dezem:

Acessoriedade - Uma vez que a medida cautelar é um instrumento, a
conclusão evidente é a de que ela não é um fim em sim mesmo. Disto
decorre que a medida cautelar é um acessório do processo principal e a ele
se liga diretamente.

Por ser acessória, a sorte da medida cautelar está diretamente ligada à sorte
do processo principal. Daí porque absolvido o acusado, ainda que por
sentença recorrível, não é admissível a manutenção de qualquer cautelar em
face dele.

Portanto, declarada a incompetência do juízo em que tramitava a ação
principal, infere-se que a decretação da prisão preventiva e, em consequência, a
substituição pela apreensão do passaporte, também se revela ilegal, em razão da
incompetência da autoridade emanadora do ato.

É de se observar que não se está aqui declarando a nulidade dos atos
praticados nas ações cautelares, mas apenas reconhecendo, incidentalmente, a
ilegalidade a amparar a concessão de ofício do Habeas Corpus, consistente no fato de
que a decisão originária que impôs o decreto prisional, o qual posteriormente foi
substituído por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, foi proferida por Juiz
absolutamente incompetente, como deliberou o STJ no Ag Reg no REsp nº 1921112/PR.

Finalmente, o Ministério Público em segundo grau, destacou que já houve
pedido do parquet de primeiro grau juntado nos autos principais (PJe nº 0600011-49) de
ratificação de todos os atos decisórios proferidos pelo c. TJPR e pelo Juízo da Vara
Criminal de Foz do Iguaçu, o que reafirma a necessidade de indeferimento da ordem.

A possibilidade de ratificação de atos decisórios proferidos por juízo
incompetente não se revela pacífica na Jurisprudência, sendo que o próprio Tribunal
Regional Eleitoral já declarou inaplicável a teoria do juízo aparente em caso similar:

HABEAS CORPUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. OFERECIMENTO E
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO ÂMBITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
EXPRESSA RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS QUE HAVIAM SIDO
Num. 43716160 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

PROFERIDOS EM SEDE DE CAUTELARES. DESNECESSIDADE.
POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO, AINDA QUE TÁCITA, DOS ATOS
PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO POSTERIORMENTE
RECONHECIDO COMO INCOMPETENTE. NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. NÃO APLICAÇÃO, NO
CASO CONCRETO. JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE. ELEMENTOS
DE COGNIÇÃO QUE, JÁ NO MOMENTO EM QUE OS AUTOS FORAM
RECEBIDOS PELO JUÍZO CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL,
INDICAVAM A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME
ELEITORAL, PELO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Na linha da jurisprudência do STF, "as provas colhidas ou autorizadas por
juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem
ser ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua
incompetência" (Inq nº 4506/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão
Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4.9.2018).

2. No caso, contudo, havendo desde logo indícios da prática de crime
eleitoral, revelados nos termos de colaboração que deram origem à
Investigação Criminal, é inaplicável a chamada Teoria do Juízo Aparente,
para ratificar os atos praticados em sede cautelar determinados pelo Juízo da
SIGILOSO, o qual era sabidamente incompetente.

3. Reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para apreciação de
possível prática de crime eleitoral, devem ser anulados os atos praticados por
juízo sabidamente incompetente, com o retorno dos autos à origem e ao
Ministério Público Eleitoral, para os devidos fins.4. Ordem concedida.

(HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060020473, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Data 15/12/2022)

Portanto, não se pode admitir a perpetuação de uma ilegalidade opondo-se
óbice cuja concretização se lastreia em causa jurídica remota.

De qualquer sorte, mesmo se admitindo a possibilidade de ratificação, caberá
ao juiz competente reavaliar a necessidade e urgência de manutenção das cautelares,
pois a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos
justificadores dos riscos que se pretende evitar.

(...) E este Superior Tribunal é firme em assinalar que a urgência intrínseca às
cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se
pretende evitar (RHC n. 139.786/RS, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, DJe 9/3/2021).

Portanto, fato é que, até o momento, a apreensão do passaporte deriva de
decisão absolutamente nula e nada impede que, posteriormente, presentes os requisitos
da prisão preventiva ou de cautelar diversa da prisão cautelar, a medida possa ser
restabelecida, lembrando-se que os requisitos devem ser contemporâneos, o que deverá
ser apreciado em eventual decisão do juízo competente.

Num. 43716160 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51

Assim, observando as garantias previstas no art. 5º, LIV e LXI da Constituição
Federal, imperiosa a concessão da ordem de ofício, para fins de determinar a restituição
do passaporte ao paciente Cláudio Dirceu Eberhard, sem prejuízo de que a medida possa
ser restabelecida pelo juízo coator, oportunamente, caso verificado presentes os
requisitos da prisão preventiva ou de cautelares diversas da prisão.

DISPOSITIVO

Posto isso, não conheço da impetração. Todavia, com fundamento no art.
654, § 2º, do CPP, concedo a ordem de ofício, determinando a restituição do passaporte
do paciente Cláudio Dirceu Eberhard.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600382-85.2023.6.16.0000 - Santa Terezinha de Itaipu -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - PACIENTE:
CLAUDIO DIRCEU EBERHARD - Advogados do PACIENTE: ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO
- PR91728, ROGERIO OSCAR BOTELHO - PR26174 - IMPETRANTES: ALESSANDRO
SILVERIO, BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA, SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA
FILHO, MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA, THIELEN BUS, ROGERIO OSCAR
BOTELHO, ALESSANDRA RAFFAELLI BOITO - IMPETRADO: JUÍZO DA 003ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do habeas corpus e concedeu a ordem, de ofício,
para determinar a restituição do passaporte ao paciente, nos termos do voto do
Relator. Sustentação oral do advogado Alessandro Silverio.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 11.09.2023

Num. 43716160 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2023 19:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091219292188700000042675775
Número do documento: 23091219292188700000042675775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/09/2023 13:06:51